Tribunal: TJSP
Processo: 2021256-57.2026.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
res em ação declaratória de nulidade de ato jurídico cumulada com anulatória de escritura de compra e venda. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão interlocutória está incluída no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, permitindo a interposição de agravo de instrumento. III. Razões de Decidir 3. O rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, e a matéria recorrida não está incluída nas hipóteses previstas, não cabendo agravo de instrumento. 4. A jurisprudência reconhece a taxatividade mitigada do rol, admitindo agravo de instrumento em casos de urgência, o que não se aplica ao caso em questão. IV. Dispositivo 5. Agravo interno desprovido.
(TJSP; Agravo Interno Cível 2021256-57.2026.8.26.0000; Relator (a): Augusto Rezende; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Foro de Itu - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/04/2026; Data de Registro: 10/04/2026)

Classe/Assunto:

Agravo Interno Cível / Registro de Imóveis

Relator(a):

Augusto Rezende

Comarca:

Itu

Órgão julgador:

1a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

10/04/2026

Data de publicação:

10/04/2026

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo Interno. Decisão Monocrática. Recurso desprovido. I. Caso em Exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso de agravo de instrumento em face de decisão que indeferiu pedidos de provas complementares em ação declaratória de nulidade de ato jurídico cumulada com anulatória de escritura de compra e venda. II. Questão em

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo Interno. Decisão Monocrática. Recurso desprovido. I. Caso em Exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso de agravo de instrumento em face de decisão que indeferiu pedidos de provas complementares em ação declaratória de nulidade de ato jurídico cumulada com anulatória de escritura de compra e venda. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão interlocutória está incluída no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, permitindo a interposição de agravo de instrumento. III. Razões de Decidir 3. O rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, e a matéria recorrida não está incluída nas hipóteses previstas, não cabendo agravo de instrumento. 4. A jurisprudência reconhece a taxatividade mitigada do rol, admitindo agravo de instrumento em casos de urgência, o que não se aplica ao caso em questão. IV. Dispositivo 5. Agravo interno desprovido.